Tribunal: TJSP
Processo: 1001424-12.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do banco réu - PLEITOS DECLARATÓRIO E RESTITUTÓRIO – Alegação autoral de não adesão aos contratos – Ônus probatório em desfavor do banco requerido – Aplicação do disposto no art. 429, II, do CPC/15 e da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do banco réu - PLEITOS DECLARATÓRIO E RESTITUTÓRIO – Alegação autoral de não adesão aos contratos – Ônus probatório em desfavor do banco requerido – Aplicação do disposto no art. 429, II, do CPC/15 e da recente tese firmada pelo STJ ao julgar o REsp n. 1846649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061) – Conjunto probatório apontando que o autor, induzido por preposto do réu, enviou selfie e foto de seu documento, acreditando estar possibilitando o cancelamento de empréstimo por ele não reconhecido – Pactuação, no entanto, de novos contratos – Assinatura eletrônica, todavia, que não fora efetivada pelo demandante, mas sim, por fraudador em posse da foto de seu documento e da selfie – Geolocalização do momento da assinatura em local diverso da residência do autor – Requerente que, demonstrando sua boa-fé, depositou em juízo os valores atinentes aos mútuos impugnados - Contratação indevida, com retorno das partes ao status quo ante – Restituição em dobro do montante abatido dos proventos de aposentadoria do autor, diante da violação à boa-fé objetiva – DANOS MORAIS – Ocorrência – Desrespeito à dignidade do consumidor e vinculação a dívidas longevas, a serem quitadas mediante 84 parcelas mensais – Quantum indenizatório que merece redução ao patamar de R$ 5.000,00 – Valor mais adequado às particularidades do caso, mostrando-se suficiente para atender a tríplice finalidade do instituto (compensatória, punitiva e dissuasora) – CONCLUSÃO – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.